Tribunal: TJMT
Processo: 1000581-47.2025.8.11.0096
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000581-47.2025.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[TEREZINHA ROSA DA SILVEIRA - CPF: 867.233.599-68 (APELANTE), MAICON SEGANFREDO - CPF: 883.947.601-63 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BENEDITO BORGES MALDONADO - CPF: 943.805.111-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. TRATOR (MAQUINÁRIO AUTOMOTOR). ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE E À INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM. ART. 118 E 120, DO CPP. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposto contra decisão prolatada em incidente de restituição de coisa apreendida que indeferiu a entrega de maquinário apreendido (trator) em inquérito policial, sob fundamento de persistirem dúvidas sobre a titularidade do bem.

II. Questão em discussão:
Há 2 questões em discussão: (i) definir se o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser apreciado na via recursal ou se compete ao Juízo da Execução Penal; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos legais para a restituição do bem apreendido.

III. Razões de decidir:

1.

A aferição da hipossuficiência para fins de assistência judiciária gratuita e suspensão da exigibilidade de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal, ainda que haja patrocínio pela Defensoria Pública, pois a análise adequada ocorre na fase executória, à luz do art. 804 do CPP e da jurisprudência consolidada.

2.

A restituição de coisa apreendida antes do trânsito em julgado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos nos art. 118 e 120 do CPP, consistentes na ausência de interesse do bem para a persecução penal e na inexistência de dúvida quanto ao direito de quem o reclama.

3.

Contrato particular de compra e venda, contrato de locação e declaração escrita do suposto vendedor, por não ostentarem fé pública e por carecerem de elementos objetivos de corroboração, não afastam, por si sós, a dúvida acerca da titularidade e não individualizam com segurança o bem efetivamente apreendido.

4.

A ausência de documentação idônea que assegure a rastreabilidade e a correspondência entre o maquinário descrito nos instrumentos particulares e o objeto apreendido, somada à utilidade da manutenção da apreensão para a regularidade da persecução penal e eventual efeito patrimonial da condenação, impede o deferimento da restituição.

IV. Dispositivo:
Recurso desprovido.

IV. Tese de julgamento:
“1. A análise do pedido de assistência judiciária gratuita e da suspensão da exigibilidade de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal, ainda que a parte esteja assistida pela Defensoria Pública. 2. A restituição de coisa apreendida antes do trânsito em julgado exige, cumulativamente, ausência de interesse para a persecução penal e inexistência de dúvida quanto ao direito de propriedade do apelante. 3. Instrumentos particulares e declaração unilateral, desacompanhados de prova objetiva de identificação e cadeia aquisitiva do bem, não afastam dúvida sobre a propriedade e impedem a restituição”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 804 do CPP; arts. 118, 120 e 121 do CPP; art. 91, II, do CP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 4/9/2014; AgRg no REsp n. 1.732.121/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 19/6/2018, DJe 28/6/2018; AREsp n. 2.135.132/GO, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 3/12/2024, DJEN 20/12/2024. TJMT – N.U 1002694-78.2020.8.11.0021, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 12/12/2023, DJE 18/12/2023; N.U 0002879-04.2020.8.11.0064, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. em 22/11/2023, DJE 24/11/2023; N.U 1007601-91.2020.8.11.0055, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 24/1/2023, DJE 31/1/2023; N.U 1000629-71.2025.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. em 10/2/2026, DJE 23/2/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
TEREZINHA ROSA DA SILVEIRA
em desfavor da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba (MT) que, nos autos do Pedido de Restituição de Coisas Apreendidas n. 1000581-47.2025.8.11.0096, indeferiu o pedido de restituição de um maquinário automotor, trator de pneu, de marca CBT, equipado com lâmina, n. de motor 3441887002, apreendido no Inquérito Policial n. 1000991-42.2024.8.11.0096.

Nas razões recursais, a apelante sustenta os novos documentos apresentados comprovam a sua legítima propriedade do bem.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão da assistência judiciária gratuita, bem como o provimento do recurso para determinar a restituição do bem apreendido (Id. 330605524).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 330605528).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 347789887).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Na decisão recorrida, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de restituição de um maquinário automotor, trator de pneu, de marca CBT, equipado com lâmina, n. de motor 3441887002, apreendido no Inquérito Policial n. 1000991-42.2024.8.11.0096 (Id. 330605521).

Em síntese, o recurso defensivo sustenta a necessidade de restituição do bem apreendido, ao argumento de que há elementos suficientes a comprovar a propriedade do maquinário (Id. 330605524).

Prima facie
, consigne-se que a análise quanto a eventual concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ainda que a parte apelante seja assistida pela Defensoria Pública Estadual, é de competência do Juízo da Execução Penal.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIAL GRATUITA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte,
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014).

2.
O patrocínio da causa pela Defensoria Pública não importa, automaticamente, na concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
, sendo indispensável, para tal finalidade, o preenchimento dos requisitos previstos em lei. [...] (AgRg no REsp n. 1.732.121/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 28/6/2018) (grifos meus).

Em casos semelhantes, decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
A despeito de não haver a possibilidade da isenção das custas processuais, mesmo para os assistidos pela Defensoria Pública Estadual, a suspensão da exigibilidade do pagamento delas depende de apreciação do pedido pelo Juízo da Execução.

(N.U 1002694-78.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023) (grifos meus).

[...]
A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao Juízo das Execuções Penais, competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica dos condenados
.

(N.U 0002879-04.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023).

[...] “
A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente
” (TJMT, N.U 0001292-27.2016.8.11.0018).

(N.U 1007601-91.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023).

Dessa maneira, descabido o pleito de concessão da assistência judiciária gratuita por esta via recursal.

No que pertine ao pleito de restituição do maquinário apreendido, este também não comporta acolhimento.

Da leitura conjunta dos do art. 118,
caput
, c.c. art. 120,
caput
, ambos do Código de Processo Penal, extrai-se que a restituição de coisa apreendida, antes do trânsito em julgado, somente é admissível quando presentes, cumulativamente, dois requisitos: (i) o bem não mais interesse à persecução penal; e (ii) inexista dúvida quanto ao direito de quem o reclama.

No caso, porém, a documentação apresentada (contrato particular de compra e venda do maquinário e contrato de locação, ainda que subscritos por testemunhas, além de declaração escrita do suposto vendedor) não se revela bastante para afastar a dúvida acerca da titularidade e, sobretudo, para individualizar, com segurança, o bem efetivamente apreendido.

Em outras palavras, entendo que instrumentos particulares, ainda que acompanhados de assinaturas de testemunhas, não ostentam fé pública tampouco asseguram a autenticidade do negócio jurídico perante terceiros, especialmente quando desacompanhados de elementos objetivos de corroboração.

A declaração do suposto vendedor, por seu turno, possui natureza unilateral e evidente interesse no desfecho do pedido, razão pela qual não pode, isoladamente, servir de lastro para a entrega do bem.

Além disso, não se evidenciam, a partir do que foi juntado, dados suficientes que permitam vincular o maquinário descrito nos contratos ao objeto apreendido nos autos, tais como identificação completa (marca, modelo, número de série ou patrimônio), prova idônea da cadeia de aquisição e pagamento, documentos fiscais pertinentes, ou outros registros que confiram rastreabilidade e permitam a perfeita correspondência entre o que se pretende restituir e o que se encontra sob custódia do Estado.

Em situação análoga, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
A restituição de coisas apreendidas condiciona-se à ausência de dúvida acerca da propriedade do bem e à licitude de sua origem,

nos termos dos arts. 120 e 121 do CPP c/c 91, II, do CP
(AREsp n. 2.135.132/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 20/12/2024).

Nessa mesma esteira de pensar, a Quarta Câmara Criminal deste Sodalício fixou a seguinte tese de julgamento:
A restituição de bem apreendido em investigação criminal exige comprovação da propriedade, origem lícita, ausência de interesse processual na custódia e inexistência de risco de decretação de perdimento
(N.U 1000629-71.2025.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Gabinete 1 - Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 23/02/2026) (grifos meus).

Sendo assim, subsistindo dúvida quanto ao direito de propriedade da apelante e considerando que a manutenção da apreensão ainda se mostra útil à instrução e à própria regularidade da persecução penal, inviável o acolhimento do pleito, impondo-se a preservação do bem apreendido, ao menos por ora, nos termos dos art. 118 e 120, todos do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume o
decisum
objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026